Tribunal: STF
Processo: RE 254396
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: FISCO:

ESTADO DA BAHIA.
     I. - A decisão tomada no precedente - RE 241.292-ED/BA - e, em
 conseqüência, a
qui, não implica "redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes
, vigentes em
maio de 1989,  ao revés, em face do princípio constitucional da
 irredutibilidade, são de
ser preservados, salvo, obviamente, revisões determinadas por  leis
 subseqüentes".
   II. - Embargos de declaração acolhidos.